Tribunal: TJES
Processo: 5019965-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019965-02.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEE TECNOLOGIA LTDA e outros

APELADO: BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES IDÊNTICAS ENVOLVENDO O DIREITO DE USO DE MARCA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BEE TECNOLOGIA LTDA (BEEHIVE) e Apelação Adesiva interposta por BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação Cominatória de Rito Ordinário, com pedido de tutela de urgência, cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por BEE TECNOLOGIA LTDA. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, entendimento posteriormente retificado para litispendência no julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada, de modo a configurar litispendência e justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se a conduta da parte autora ao ajuizar nova ação idêntica configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise comparativa das petições iniciais revela identidade entre as ações, nos termos da tríplice identidade prevista no art. 337, §2º, do CPC: mesmas partes, mesma causa de pedir (direito ao uso exclusivo do termo “BEE” com base em anterioridade de registro de marca) e mesmo pedido (tutela inibitória e indenizatória).

4. A cessão da marca “BEE HIVE”, alegada como fato novo, ocorreu em 27/10/2020, ou seja, em momento anterior à sentença da ação originária (proferida em 25/11/2021), razão pela qual não constitui causa nova capaz de justificar o ajuizamento de nova ação, devendo ter sido arguida nos autos originários.

5. A existência de ação anterior ainda em trâmite e a inversão dos polos processuais não descaracterizam a litispendência, que se verifica pela repetição do núcleo fático-jurídico e dos pedidos, ainda que sob roupagem distinta.

6. A conduta da parte autora revela utilização indevida do processo, com intenção deliberada de contornar o juízo prevento e obter nova decisão favorável, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos I, II, III, V e VI do art. 80 do CPC.

7. A aplicação de multa por litigância de má-fé no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa é medida necessária, assim como a condenação em indenização a ser apurada em liquidação, nos termos do art. 81, caput e §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de ação com partes, causa de pedir e pedidos idênticos a outro processo em curso configura litispendência, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. A alegação de fato novo não afasta a litispendência quando o suposto novo elemento é anterior à sentença proferida na ação original e poderia ter sido arguido naquele feito.

3. O ajuizamento de ação idêntica à anterior em curso, com o intuito de rediscutir matéria já submetida ao Poder Judiciário, caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, I, II, III, V e VI; 81, caput e §3º; 85, §11; 337, §2º; 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível nº 5266292-13.2022.8.09.0126, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para, no mérito, negar provimento ao Apelo principal e dar provimento ao Apelo Adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA (BEEHIVE)
e Apelo Adesivo interposto por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
com vistas ao reexame sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE RITO ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
ajuizada por BEE TECNOLOGIA LTDA em face de BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, em razão da ocorrência da coisa julgada.

Em suas razões recursais (Id n. 14328133), a parte Apelante BEE TECNOLOGIA LTDA sustenta, em síntese, que:
(i)
A presente demanda tem objeto distinto daquela proposta no processo nº 0028719-57.2019.8.08.0024, pois visa proteger a marca “BEEHIVE”, da qual é cessionária, registrada desde 2014, ao passo que na ação anterior se discutia a utilização da marca “BEE DELIVERY”;
(ii)
defende que a titularidade atual da marca BEEHIVE confere-lhe legitimidade para defendê-la frente à utilização indevida por terceiros, sendo incabível o reconhecimento de litispendência. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam analisados e julgados no mérito.

Por sua vez,
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
, em seu apelo adesivo lançado no Id n. 14329084, argumenta, em suma, que:
(i)
a sentença deveria ter reconhecido litigância de má-fé por parte da Autora, por reproduzir argumentos já afastados em dois graus de jurisdição;
(ii)
os honorários sucumbenciais arbitrados foram irrisórios diante da complexidade da causa e do proveito econômico pretendido pela parte adversa, requerendo a majoração da verba honorária com base no art. 85, §8º-A, do CPC.

BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
apresentou contrarrazões (Id n. 14329096) ao recurso da parte autora, defendendo a manutenção da sentença de extinção, sob o argumento de que: (i) as alegações da autora nesta demanda são idênticas àquelas apresentadas no processo nº 0028719-57.2019.8.08.0024; (ii) a marca “BEEHIVE” foi utilizada como fundamento incidental nos autos anteriores, sendo as questões ora deduzidas já decididas naquele feito.

A parte Apelante
BEE TECNOLOGIA LTDA
apresentou contrarrazões à apelação adesiva (Id n. 14329107), pugnando pelo seu desprovimento, reforçando que a demanda não é idêntica à anterior, pois nesta discute-se a proteção da marca BEEHIVE, não tendo havido julgamento de mérito sobre ela. Além disso, afirma que não há conduta temerária ou desleal no exercício do direito de ação, sendo indevida a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA (BEEHIVE)
e Apelo Adesivo interposto por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
com vista ao reexame sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE RITO ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
ajuizada por BEE TECNOLOGIA LTDA em face de BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, em razão da ocorrência da coisa julgada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à alegada existência de fato novo (cessão da marca “BEE HIVE”), que, na visão da apelante, justificaria o ajuizamento da presente demanda, supostamente distinta daquela já processada sob o nº 0035706-12.2019.8.08.0024.

De plano, ao compulsar as petições iniciais de ambas as ações, constata-se, com clareza, a existência de litispendência, e não de coisa julgada, como constou equivocadamente da r. sentença.

Em que pese o erro quanto a confusão dos institutos processuais, permanece a motivação que levou à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

A análise comparativa das petições iniciais de ambas as ações revela com clareza que a controvérsia central permanece idêntica: a disputa entre as empresas pelo direito de uso da expressão "BEE" no âmbito da atividade empresarial de tecnologia e logística, alegando cada qual anterioridade ou melhor direito decorrente do registro de marca.

Na ação nº 0035706-12.2019.8.08.0024, ajuizada por BEEBEE LOGÍSTICA, a empresa pleiteia, com fundamento em registro de marca junto ao INPI e alegações de concorrência desleal, a abstenção de uso da expressão “BEE” por parte da então ré, BEE TECNOLOGIA, com pedido de indenização por perdas e danos.

Na presente ação (nº 5019965-02.2023.8.08.0024), inverte-se o polo ativo, mas
permanece o
mesmo núcleo fático-jurídico
: a pretensão da BEE TECNOLOGIA de impedir o uso da marca “BEE” pela BEEBEE LOGÍSTICA, agora com base em suposta anterioridade conferida pela cessão da marca “BEE HIVE”.

Trata-se, portanto, de típica hipótese de identidade de ações, nos moldes do art. 337, §2º, do CPC, e dos requisitos consolidados pela doutrina da tríplice identidade: mesmas partes,
mesma causa de pedir (disputa pela titularidade e uso da marca "BEE")
e
mesmo pedido (tutela inibitória e indenizatória)
.

A tentativa de caracterizar a segunda ação como um "FATO NOVO" por conta da aquisição da marca "BEE HIVE" é uma tentativa de alterar a percepção da realidade. O conflito de fundo – quem tem o direito de explorar comercialmente o signo "BEE" – é rigorosamente o mesmo da primeira ação. A aquisição de uma nova marca durante o processo original deveria ser usada como argumento de defesa ou de recurso naquele processo, e não como pretexto para iniciar um novo.

Não tenho dúvidas de que o objetivo da BEE TECNOLOGIA ao ajuizar a nova demanda era, claramente, tentar obter uma decisão judicial favorável em um novo processo, enquanto o primeiro ainda corria o risco de ser-lhe desfavorável em definitivo. Isso representa um uso do processo para conseguir um objetivo ilegal, que é contornar o juiz natural da primeira causa e a litispendência.
O fato de a primeira ação ainda estar em andamento torna a conduta da BEE TECNOLOGIA ainda mais grave. A empresa autora não esperou sequer o desfecho final do primeiro litígio para tentar a sorte em uma nova demanda. Ela optou, conscientemente, por ter duas ações idênticas correndo ao mesmo tempo.

Por essa razão, no que tange ao apelo adesivo, entendo merecer acolhimento.

A atitude da empresa autora na presente ação demonstra um claro intuito de tumultuar o processo e utilizar a máquina judiciária de forma abusiva. A única mitigante a seu favor é a transparência ao admitir a existência do primeiro processo na petição inicial. Contudo, essa transparência não apaga a gravidade da conduta de forçar uma litispendência.

Portanto, sim, a existência de litispendência fornece uma base ainda mais sólida para a condenação da BEE TECNOLOGIA LTDA por litigância de má-fé. A escolha deliberada por ajuizar uma nova ação em vez de concentrar seus argumentos e recursos na defesa e no recurso da ação original é um forte indicativo do dolo necessário para a caracterização da má-fé processual.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR . HORAS EXTRAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETIDAS . LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. PERCENTUAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA .
1. Mostra-se cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que restou caracterizado, nos termos do artigo 80, inciso V, do CPC, o proceder de modo temerário na demanda, tendo em vista que a parte autora, mesmo ciente de que havia ações anteriores envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ingressou com a lide em questão, o que viola o princípio da segurança jurídica e da boa fé processual.
2. Ademais, o ajuizamento de ações idênticas traz prejuízos ao erário, tendo em vista que a demandante litiga sob o pálio da justiça gratuita e, ainda, aos demais jurisdicionados, pois contribui para o crescimento de demandas e morosidade do Poder Judiciário .APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5266292-13.2022.8 .09.0126 PIRENÓPOLIS, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A análise das condutas processuais revela que a BEE TECNOLOGIA, ao ajuizar a presente demanda, agiu de modo temerário e abusivo. A pretensão de instaurar uma nova e idêntica relação processual, para rediscutir controvérsia já submetida ao Poder Judiciário e pendente de julgamento definitivo, configura uso indevido do processo, em flagrante desrespeito ao instituto da litispendência.

A conduta processual adotada pela BEE TECNOLOGIA LTDA revela manifesto desprezo pela existência de lide pendente, demonstrando a intenção deliberada de contornar o juízo prevento e forçar a reanálise de controvérsia em curso. Trata-se de expediente que transborda os limites do mero exercício do direito de ação e caracteriza litigância de má-fé.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ciente da sentença desfavorável proferida na ação anterior (processo nº 0035706-12.2019.8.08.0024), ajuizou nova demanda de conteúdo idêntico - que, nesta ação, tem os polos processuais invertidos - com a finalidade de obter por via transversa o reconhecimento do direito ao uso da expressão “BEE” e, subsidiariamente, de indenização por supostos danos decorrentes do uso da marca pela parte adversa.

A
sentença desfavorável
da ação tombada sob o n. 0028719-57.2019.8.08.0024
foi prolatada em 05/05/2023
, ao passo que
a presente ação foi ajuizada em 27/06/2023
.

O fundamento central da nova ação reside na alegada aquisição da marca “BEE HIVE” por cessão em 27/10/2020, fato que, segundo a autora, configuraria nova causa de pedir apta a afastar a incidência da litispendência. Contudo, como já demonstrado, a data da cessão é anterior à prolação da sentença na demanda originária (0035706-12.2019.8.08.0024), que ocorreu apenas em 25/11/2021, sendo o fato, portanto, anterior à própria sentença de primeiro grau.

Assim, o referido fato poderia - e deveria - ter sido oportunamente arguido no processo anterior, por meio das ferramentas processuais cabíveis naqueles autos, como reconvenção, réplica, apelação ou embargos de declaração.

No caso concreto, a parte autora incorreu simultaneamente em diversas condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Incorreu no inciso I, ao deduzir pretensão contra o fato incontroverso da existência de lide pendente. Incorreu no inciso II, ao alterar a verdade dos fatos, apresentando a aquisição da marca “BEE HIVE” como uma nova causa de pedir para afastar a litispendência, quando, na realidade, era apenas um novo argumento a ser deduzido na demanda original. Incorreu nos incisos III e VI, ao usar o processo para o objetivo ilegal de contornar o juízo prevento e ao provocar um incidente manifestamente infundado – a própria ação – forçando a parte adversa a se defender em duplicidade sobre matéria sub judice. Finalmente, sua conduta caracteriza o inciso V, ao proceder de modo temerário, ignorando um dos pressupostos processuais negativos mais basilares do direito processual.

A atuação da autora extrapola, portanto, os limites do razoável e do admissível, impondo à parte adversa ônus desnecessário com sua defesa e ao Poder Judiciário a movimentação de aparato estatal sobre questão que já é objeto de outra ação judicial em curso, gerando duplicidade de esforços e risco de decisões conflitantes.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §2º, do CPC, com a fixação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BEE HIVE
e do Apelo Adesivo interposto por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito:
(1) NEGO PROVIMENTO
à Apelação principal, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a existência de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC;
(2)

DOU PROVIMENTO ao Apelo Adesivo
, para reconhecer a litigância de má-fé por parte da empresa Apelada (BEE TECNOLOGIA LTDA), com fundamento no art. 80, incisos I, II, V e VI, do CPC, e, por conseguinte, condeno a litigante de má-fé ao pagamento de:
a)
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC; e
b)
indenização à parte adversa pelos prejuízos que esta sofreu, incluindo despesas e honorários advocatícios, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, conforme previsto no art. 81, § 3º, do mesmo diploma legal.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo principal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pela parte Apelante (BEE TECNOLOGIA LTDA) em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar